Tribunal: STF
Processo: ARE 1469278
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que consignou a inconstitucionalidade da taxa de incêndio instituída pelo artigo 113, inciso IV, e parágrafos 2º e 3º, da Lei Estadual 6.763/75, com a redação trazida pela Lei Estadual n. 14.938/2003, nos seguintes termos (eDOC 15, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO – ADI Nº 4.411 – ART. 113, IV, DA LEI ESTADUAL Nº 6.763/1975, INSERIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 14.938/2003 – INCONSTITUCIONALIDADE – RE 643.247/SP – REPERCUSSÃO GERAL – APLICABILIDADE AOS ESTADOS – SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Ao julgar o mérito da ADI nº 4.411/MG, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade do art. 113, IV, da Lei Estadual nº 6.763/1975, inserido pela Lei Estadual nº 14.938/2003, que instituiu a taxa de incêndio no Estado de Minas Gerais. 



    2. Embora a ADI nº 4.411/MG ainda não tenha transitado em julgado, o entendimento é corroborado pela tese firmada pelo STF, em sede de repercussão geral, ao apreciar o RE nº 643.247/SP, no sentido de que a atividade de prevenção e combate a incêndios, inserida no âmbito da segurança pública, deve ser viabilizada mediante a arrecadação de impostos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” do permissivo constitucional, aponta-se a ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI e art. 102, parágrafo 2º da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca “seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 113, inciso IV da lei estadual mineira 6.763/75 somente a partir da publicação do acórdão lançado na ADI 4.411, em 18/08/2020, observada, ainda, eventual modulação que este Pretório Excelso venha a lançar na ação de controle concentrado.” (eDOC 23, p. 7) 



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrente, tendo em vista que o acórdão a quo decidiu a controvérsia em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Nesse sentido, verifico que em 13.04.2023, o Plenário modulou os efeitos da decisão proferida da ADI 4.411 “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.”



    Confira-se com a respectiva ementa:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 



    1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 



    2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 



    3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento.” (ADI 4411 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13.04.23, DJe 07.06.23)



    Sendo assim, observa-se que a presente controvérsia é abarcada pela supracitada ressalva, o que afasta a modulação pretendida pela parte recorrente.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente